Tribunal: TJDFT
Processo: 0707527-51.2023.8.07.0012
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. TÍTULO EXECUTIVO ABSTRATO. DESNECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA CAUSA DEBENDI. CONTINUIDADE À EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A nota promissória é título executivo extrajudicial abstrato e, que, portanto, prescinde da demonstração do negócio jurídico subjacentes que motivou a sua expedição, em razão da abstração que o reveste.
2. Logo, a emenda à inicial para que a exequente juntasse cópia do contrato de prestação de serviços, nota fiscal, bem como o protesto do título, revelam-se despiciendos para aparelhar a execução extrajudicial.
3. Recurso conhecido e provido.